Tribunal: TJMT
Processo: 1024595-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024595-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto Estadual n. 1.436/2022). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa, registrada no Auto de Infração n. 2814/2014, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo n. 391241/2014 (id. 187469178, págs. 01/23).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que não há substrato jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 187469183, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 190773197, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que o Município de Barra do Garças/MT propôs a Ação Anulatória de Processo Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, em 17/07/2014, foi lavrado o Auto de Infração n. 2814/2014, em seu desfavor, sobre o fundamento da prática de infração ambiental de atividade potencialmente poluidora de disposição de resíduos sólidos urbanos, sem a devida licença de operação.

Defendeu, na inicial, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (quinquenal), já que a decisão administrativa que aplicou a multa foi proferida somente em 29/07/2021, portanto, quando já decorridos mais de 07 (sete) anos da instauração do processo administrativo.

Afirmou, ainda, que ocorreu a prescrição intercorrente, já que o feito ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, sem decisão.

O Magistrado
a quo
concedeu
o pedido de tutela de urgência (id. 187469166, págs. 01/18), o que motivou a interposição, pelo Estado de Mato Grosso, do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016001-94.2022.8.11.0000 que obteve o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida.

No julgamento de mérito, o Juiz singular concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

1.1, JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
DECLARAR

a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 2814 de 17.07.2014
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 391241/2014
, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

1.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

1.3.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça).
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação do Recorrido – 22/07/2014 – e a data da prolação da Decisão Administrativa n. 3.749/SGPA/SEMA/2021 – 29/07/2021.

De início, cumpre salientar que, no caso em tela, deve-se aplicar o previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em 19/07/2022, já que revogou, expressamente, o Decreto n. 1.986/2013.

O referido Decreto, no seu artigo 20, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que for cessada. Veja-se:

Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o - A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 2
1
, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato,
in verbis
:

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. (Sic).

No caso vertente, verifico que o Auto de Infração n. 2.814 foi lavrado em
17/07/2014
(id. 187469162, pág. 01), o Processo Administrativo Ambiental n. 391.241/2014 foi instaurado em
17/07/2014
(id. 187469162, pág. 02) e o Apelado foi notificado, por meio de AR, em
22/07/2014
, para apresentar defesa, no prazo de 20 (vinte) dias (id. 187469162, pág. 03).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo mês da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2021, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2014
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2014
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista de a prescrição ser a única matéria apontada na inicial, não se faz necessária a remessa dos autos à Comarca de origem.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva, determinando, de consequência, a inversão do ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023